Tribunal: TJDFT
Processo: 0701735-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO EMPRESARIAL. LEI DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. HABILITAÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. DESNECESSIDADE.
1. A jurisprudência do colegiado do Superior Tribunal de Justiça – STJ é firme quanto à natureza extraconcursal das despesas condominiais, eis que necessárias à administração do ativo. Por garantir a manutenção do bem, a data de constituição do débito é irrelevante para a definição de sua natureza extraconcursal.
2. Os créditos condominiais de natureza extraconcursal não estão sujeitos a habilitação no quadro geral de credores perante o juízo da recuperação judicial.
3. Como créditos condominiais não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, é possível que o juízo singular penhore valores no decorrer de processo de cumprimento de sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido.